Tribunal: TJDFT
Processo: 0726922-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA. PERCENTUAL SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PARÂMETRO ADEQUADO. PRESSUPOSTOS PARA A INCIDÊNCIA DO § 8o DO ART. 85 DO CPC NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com o princípio da sucumbência, contemplado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
II. Não se tratando de condenação ao pagamento de quantia nem se podendo extrair o proveito econômico obtido pelo vencedor da demanda, o valor atualizado da causa se apresenta como o fator de indexação apropriado para a estipulação dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. O § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil pode ser interpretado teleologicamente com vistas a evitar distorções agudas na fixação dos honorários de sucumbência, seja para impedir o seu aviltamento ou para evitar percepção patrimonial injustificada.
V. Se a aplicação da regra do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, não resulta em honorários advocatícios exorbitantes e em descompasso com a realidade da demanda, não há espaço interpretativo para a incidência excepcional do § 8o.
VI. Nenhuma ponderação jurídica autoriza a fixação dos honorários advocatícios aquém do patamar mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.
VII. Recurso conhecido e desprovido.